Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716354-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA PENNA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE FERREIRA PENNA contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação revisional c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo apelante em face do BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu a inicial e julgou sem mérito o processo em razão da ausência de recolhimento das custas. Em suas razões de ID 41237139, o apelante sustenta que não possui condições de arcar com as custas em razão de sua agravada situação financeira por causa da COVID-19. Juntou documentos. Assim, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que sejam conhecidos e julgados todos os pedidos iniciais. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso (ID 41237139). O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pela improcedência do apelo (ID 41649439). É o relatório. Passo a decidir. O recorrente pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando aos autos declarações de imposto de renda e comprovante de renda. No entanto, compulsando os autos, percebe-se, da análise das fichas financeiras juntadas no recurso (ID 41237139), que o recorrente percebe a remuneração mensal líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desconsiderando-se os empréstimos firmados, o que demonstra sua capacidade econômica para arcar com as custas e emolumentos judicias sem o prejuízo de sua subsistência, sem olvidar as custas módicas exercidas no âmbito deste tribunal. Inexistindo comprovação do seu estado de hipossuficiência, INDEFIRO a gratuidade de justiça e determino à agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de janeiro de 2023